Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de revisar aposentadoria por invalidez, com pedido de conversão de proventos proporcionais em integrais, sob alegação de moléstia profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria inicia-se na data da concessão do benefício ou na homologação pelo Tribunal de Contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de imprescritibilidade do fundo de direito por configurar inovação recursal, vedada pelos arts. 141 e 1.014 do CPC.
4. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria é de cinco anos, contado da data da concessão do benefício, conforme art. 1o do D. 20.910/32.
5. A tese firmada pelo STF no Tema 445 refere-se ao prazo decadencial para controle da legalidade pelo Tribunal de Contas, não se aplicando à prescrição da pretensão de revisão do ato.
6. Ultrapassado o prazo quinquenal entre a concessão da aposentadoria e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição do fundo de direito, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 1.014, 85, §11. D. 20.910/32, arts. 1o, 2o, 3o. CF/1988, art. 71, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.214/PA, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 11.10.2019. STJ, AgInt no REsp 2.026.938/RN, Rel(a). Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 22.06.2023. STJ, AgInt no AREsp 2.184.270/SP, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 31.08.2023. STF, RE 636553, Rel(a). Gilmar Mendes, Pleno, p. 26.05.2020.